Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INCISO V, DO CPP). AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE AUTORIA EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL E EM SEDE POLICIAL. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do favor rei e da presunção de inocência, impondo a absolvição quando não houver prova suficiente de que o réu concorreu para o fato delituoso descrito na denúncia.
2. No caso em exame, os elementos de prova não são suficientes para a comprovação da autoria. A condenação baseou-se no fato de o réu estar em local próximo ao fato criminoso, dirigindo um veículo parecido com aquele utilizado no roubo e possuir simulacro de arma de fogo no interior do carro. De mais a mais, nenhum bem subtraído das vítimas foi encontrado na posse do acusado, ele negou veementemente a prática do delito e as vítimas não o reconheceram como sendo um dos autores do roubo, bem como não reconheceram o carro que deu apoio à empreitada criminosa.
3. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria. Não havendo prova suficiente de que o réu tenha concorrido para o fato criminoso, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem à presunção constitucional de não culpabilidade e ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.